Tribunal: STF
Processo: RE 1367455
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.244. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.  



    1. Reconsidero a decisão monocrática exarada (e-doc. 28), em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 29).  



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário, o que passo a fazer, a seguir.  



    3. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO DE FARMÁCIA - CDA VÁLIDA - MULTA - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS - POSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO.



    1. Com referência ao título executivo, em si, efetivamente não se põe a afetar qualquer condição da ação, vez que conformado nos termos da legislação vigente, como se extrai de sua mais singela análise, fls. 23/31.



    2. Também acertada a r. sentença quanto à licitude da vinculação do valor da multa administrativa ao salário mínimo, porque se cuida de penalidade, não indexador financeiro, assim inocorrida qualquer ofensa ao ordenamento, conforme o Excelso Pretório e também esta C. Corte. Precedentes.



    3. Improvimento à apelação. Improcedência aos embargos.” (e-doc. 12; grifos nossos).



    4. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, não podendo, portanto, ser utilizado para gradação de multa administrativa. Alega que o art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, na redação conferida pelo art. 1º da Lei nº 5.724, de 1971, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Alude ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reconhecer a impossibilidade do uso do salário mínimo como base de cálculo das autuações e, consequentemente, a nulidade dos débitos lançados (e-doc. 18).



    5. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, nas contrarrazões, aponta o acerto do acórdão recorrido. Aduz ser constitucional a fixação de multa administrativa em salário mínimo, uma vez que não há a utilização como fator de indexação. Pugna pelo não provimento do recurso e, caso o recurso seja provido, pleiteia seja atribuído efeito repristinatório tácito à redação original do art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, nos termos do art. 11, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999 (e-doc. 20).



    6. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 1.409.059-RG/SP, em julgamento virtual finalizado em 02/02/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, “a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB”.  



    7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator